Tribunal: TJMT
Processo: 0008964-51.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0008964-51.2015.811.0041
Recorrente: BANCO ITAUCARD S/A
Recorrido: RUBERVAL ELIAS DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 78492499) interposto por BANCO ITAUCARD S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a ementa (id. 7542249):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – SERVIÇOS DE TERCEIRO – TEMA 958/STJ – SERVIÇOS NÃO EXPLICITADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.
O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.
No tocante a cobrança da tarifa de serviços de terceiros, recentemente o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento (Tema 958/STJ) sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.
Tendo constatado valores pagos a maior pela parte autora, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação, na forma simples. (RAC n° 0008964-51.2015.811.0041, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/02/2021)”.
O recorrente sustenta em suas razões que o acórdão hostilizado negou vigência aos arts. 4°, IV e IX e 9°, da Lei n° 4.595/64, ao fundamento de que seria do Conselho Monetário Nacional editar normas que regulamentam a remuneração das operações e dos serviços bancários e, do BACEN, editar normas que regulamentem a cobrança de tarifas e outros encargos incidentes sobre os contratos de mútuo. Aduz que, nos termos do art. 490 do CC, o ônus de arcar com os custos relacionados ao contrato entabulado seria do comprador (recorrido), pelo que o acórdão teria contrariado esse dispositivo legal. Com esses argumentos justifica a legalidade na cobrança da tarifa de serviço de terceiro. Por fim, sustenta a existência de dissídio jurisprudencial acerca da licitude da cobrança (serviço de terceiro), desde que previstos no contrato, e com respaldo do BACEN.
Recurso tempestivo (id. 78745990). Preparado (id. 78776460). Devidamente intimado, o recorrido deixou transcorre o prazo legal, sem oferecer contrarrazões (id. 83059488).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O recorrente sustenta a reforma da decisão para reconhecer a legalidade na cobrança da tarifa de serviços de terceiro, ao fundamento de que foram elas devidamente estipuladas no contrato firmado entre as partes.
A matéria dos autos foi afetada pelo Tema 958/STJ, cuja tese firmada foi no sentido de “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema 958).
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, ao julgar a apelação, consignou que:
“Ao analisar o feito, o douto magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na petição inicial para: a) declarar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nos contratos bancários; b) manter os juros remuneratórios pactuados, porquanto dentro da taxa média de mercado; c) manter a capitalização de juros, porque devidamente expressa no contrato; d) manter a tarifa de cadastro, bem como de registro de contrato, diante da sua legalidade e uma vez que cobrada por serviço efetivamente prestado; e). Declarar a nulidade da cobrança da tarifa de serviço de terceiro, no valor de R$ 1.532,00 (mil quinhentos e trinta e dois reais), cobrado do autor; mantendo as demais cláusulas do contrato. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC e parágrafo único, art. 86 do CPC, que ficará suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
Inconformado, recorre a instituição financeira, sustentando, em síntese: 1) a manutenção de todos os encargos financeiros e juros contratados, em respeito a boa fé e ao princípio do pacta sunt servanda, pois quando da sua celebração foi conferido a Apelada ciência de todas as cláusulas contratuais; 2) a manutenção da tarifa de serviço de terceiro em razão da sua legalidade e por atender os critérios definidos no pelo REsp n° 1.578.555/SP, bem como a inviabilidade da repetição de indébito, já que os pagamentos despendidos foram feitos de acordo com o contrato, conforme a legislação vigente pleiteando, ao final, o provimento do Apelo.
[...]
No tocante a cobrança da tarifa de serviços de terceiros, recentemente o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, vejamos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”(REsp n. 1578553/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018 – negritei e grifei)
In casu, pelo que se denota do pacto firmado entre as partes (id no 69247506, observo que não há especificação dos serviços prestados, constando somente o valor despendido pelo consumidor com referida tarifa de serviços de terceiros no valor de R$ 1.532,00, além de tal valor ser extremamente excessivo, configurando o abuso.
Todavia, consoante decidido pelo c. STJ ao apreciar o tema repetitivo alhures, a referida cobrança somente é legal quando há a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, o que não é o caso dos autos.
No caso dos autos, conforme destacado pela r. sentença, não houve especificação de forma clara e inequívoca, a que serviços valeriam as aludidas cobranças da tarifa denominada “serviços de terceiros”, sendo, pois, correta a conclusão decisória de ilegalidade da cobrança”. (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Tema 958.
A validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e o ressarcimento de despesa com o registro do contrato quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958):
“[...] COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [...] 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. [...] (REsp 1578553 SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)” (grifei)
Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC (Tema 958/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça